Tribunal: STF
Processo: Rcl 51967
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Neusa Bernardes Carvalho contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) nos autos do Processo 5060840-80.2020.8.21.7000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que: (i) o TJRS aplicou a sistemática da repercussão geral de forma equivocada, tendo em vista que em vez do Tema 396/RG, deveria ser aplicado o Tema 1.019/RG; (ii) mesmo que seja mantida a aplicação do Tema 396/RG, foram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do direito à paridade no caso concreto.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 19).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu o não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência (documento eletrônico 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 23).



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), desde o julgamento do AI 760.358-QO/SE, adota o entendimento de que as decisões do Tribunal de origem que aplicam a sistemática da repercussão geral não são impugnáveis por recurso dirigido a esta Corte.



    Essa orientação é seguida por ambas as Turmas deste Tribunal. Nesse sentido: RE 1.226.805-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; AI 763.917-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.



    Por outro lado, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem.” (ARE 1.036.919-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.177.142-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    Conforme demonstrado, neste caso, o acórdão que conheceu parcialmente do agravo interno e negou-lhe provimento só poderia ter sido impugnado por embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal de origem, se presentes os vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015, ou, excepcionalmente, em caso de evidente equívoco na aplicação do leading case, e enquanto não houvesse preclusão, por reclamação ajuizada perante o STF.



    Com efeito, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, para impugnar o aresto que negou provimento ao agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, não teve o efeito de suspender ou interromper qualquer prazo, o que implicou na preclusão da matéria referente à aplicação do Tema 396 da Repercussão Geral.



    Evidentemente, um recurso descabido não poderia postergar o momento no qual deveria ter sido ajuizada reclamação nesta Corte.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar incabível a reclamação que implique a rediscussão de questão jurídica preclusa. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Outrossim, quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade, verifico que o TJRS inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante, com base na Súmula 279/STF. 



    Nessa hipótese, a conduta da reclamante de não interpor o cabível agravo previsto no art. 1.042, durante o prazo recursal, com o fim de reverter o capítulo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, implicou a preclusão do tema.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Verifico que Ministros desta Corte negaram seguimento a reclamações semelhantes. Confiram-se as seguintes decisões: Rcl 51.962/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.964/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 51.960/RS, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 51.968/RS, Rel. Min. André Mendonça.



    Assim, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte, em reclamação, por inexistência de teratologia na espécie.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator